Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723566-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO em face de conduta supostamente omissiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, diante de alegada demora de 104 dias para consulta em radioterapia. É o relato do necessário. DECIDO. A Impetrante noticia que a consulta foi agendada para o dia 1o de julho (ID 73605607), requerendo a extinção do feito em face do interesse de agir. Assim, considerando a informação prestada pela Impetrante, bem como a inexistência de informação contrária, o reconhecimento da perda do interesse é medida que se impõe, de acordo com os arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Ante o exposto, extingo o processo do mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual do Impetrante, nos termos dos arts. 485, VI, e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbências, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025 14:08:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador